Tribunal: TJMT
Processo: 1033140-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033140-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S):

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA, INCONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES DO PEDIDO E PEDIDO, FALTA DE INTERESSE RECURSAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO –
ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o, DA LEI N. 8.906/94 E § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgamento
extra petita
não restou evidenciado nos autos, uma vez que
que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o
autor/apelante pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado.

Para fundamentar a sentença, a magistrada observou o disposto no artigo 489, §1o, e seus incisos, do CPC/15; e no artigo 93, IX, da CF, julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo autor/apelado, ou seja, contrariando a pretensão do requerido/apelante, fundamentando adequadamente as razões de decidir, portanto, a sentença se encontra devidamente fundamentada.

Não há falar em ausência de interesse recursal quando a parte autora deu à causa um valor determinado, uma vez que a parte autora pretende um arbitramento judicial, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco requerido.

Havendo a rescisão antecipada do contrato, o banco apelante impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, e considerando que os serviços foram prestados pelo autor, o banco apelante é parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório.

Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S.A
. em face da sentença proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1033140-33.2022.8.11.0041
que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo índice INPC, desde o arbitramento.

No mais, condenou o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

O autor
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega que a sentença deixou de enfrentar o disposto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo que regulamenta o arbitramento judicial de honorários, entendendo que fora arbitrado valor insuficiente, eis que deixou de observar os critérios legais estabelecidos.

Salienta que, inobstante a inesperada notificação da rescisão, sem prévia tratativa ou comunicação, postula-se o arbitramento dos honorários devidos por ocasião da prestação de serviços advocatícios não remunerados.

Aduz que a sentença deixou de arbitrar os honorários entre dez e vinte por cento do valor das causas trabalhadas, em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, cuja observância é obrigatória, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

Afirma que o Código de Processo Civil, em seus §§ 6o-A, 8o e 8o-A, do art. 85, prevê que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, deve ser observado o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do mesmo art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido da legalidade e obrigatoriedade dos parâmetros dispostos no § 2o do art. 85 do CPC/15.

Aduz que a remuneração do apelante nunca esteve limitada ao teto de R$ 101.772,00, portanto, merece reforma a r. sentença, pois deixou de arbitrar os honorários entre dez e vinte por cento do valor das causas trabalhadas, em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, cuja observância é obrigatória, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

Alega que, com o seu trabalho, o banco apelado aufere benefício fiscal e redução de custos e riscos decorrente da terceirização de seu departamento jurídico. São benefícios financeiros concretos, que acarretam efetivo acréscimo patrimonial ao Banco, o que não foi considerado pela sentença.

Assevera que o trabalho não fora realizado “apenas” no âmbito judicial, mas também administrativa e internamente, consistente na alimentação recorrente do sistema de gerenciamento de processos do banco, emissão de relatórios e elaboração pareceres técnicos, entre outras atribuições feitas unicamente pelos colaboradores do apelante.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de majorar os honorários advocatícios nas ações no 0000006-89.1995.8.11.0037, ajuizada na Comarca de Primavera do Leste/MT, no 0000898-44.2012.8.11.0023, ajuizada na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, no 0000971-95.2004.8.11.0055, ajuizada na Comarca de Tangará da Serra/MT e no 0000374-25.2000.8.11.0037, ajuizada na Comarca de Primavera do Leste/MT,

arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, conforme art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância aos critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC/15. Subsidiariamente, pede a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC/15).

Nas contrarrazões (ID 213272278), o banco apelado argui a preliminar de ausência de interesse recursal, uma vez que ingressou com a presente ação pleiteando o arbitramento de honorários e a sentença julgou a ação procedente, arbitrando os honorários por equidade. No mérito, requer o desprovimento do apelo
.

Por sua vez, o requerido
BANCO BRADESCO S/A,
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de julgamento “extra petita”, uma vez que a causa de pedir era de cobrança e revisão contratual, mas houve a procedência do pedido como ação de arbitramento de honorários.

Argui, ainda, a preliminar de inadmissibilidade da inicial por incongruência entre as razões do pedido e pedido.

No mérito, alega a existência de premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte apelada.

Salienta que a sentença fora omissa em relação à fundamentação do valor arbitrado, eis que, mesmo diante de serviço já remunerado, e da ausência quaisquer proveito econômico na ação, arbitrou o valor de R$ 5.000,00 em demanda na qual o próprio apelante não recebera nenhum valor, conforme art. 93, IX, da CF.

Assevera que nesta demanda exigem-se honorários pelos serviços prestados nas ações 0000006-89.1995.8.11.0037, 0000898-44.2012.8.11.0023, 0000971-5.2004.8.11.0055 e 0000374-25.2000.8.11.0037, para o qual já houve o pagamento do que era devido, nos termos da Cláusula 6, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do banco apelante.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim de pagamento por ‘etapas’, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos.

Ressalta que no feito executivo que embasa a presente lide não houve o atingimento do proveito econômico para a satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do apelado, assim como a inadequação da distribuição do ônus sucumbencial.

Prequestiona o art. 11, art. 85, § 2o e 8o, art. 86, caput e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1o, art. 492, art. 489, §1o, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC/15; art. 22, §2o e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, e art. 596, todos do CC; art. 5o, inciso LV e art. 93, IX, ambos da CF.

Ao final, requer a cassação da sentença em razão do julgamento extra petita, ou subsidiariamente, seja reduzido o valor da condenação do arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, levando em consideração os atos realizados e o êxito nos feitos.

Contrarrazões (ID 213272276), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – JULGAMENTO EXTRA PETITA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento do alegado julgamento ‘extra petita’, eis que a sentença não traz natureza diversa do pedido da petição inicial.

Verifica-se dos autos que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos advogados destituídos ajuizarem a devida ação de arbitramento de honorários em desfavor do banco requerido.

Desse modo, também
rejeito a preliminar
de julgamento ‘extra petita’.-

VOTO - PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL POR INCONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES DO PEDIDO E PEDIDO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante BANCO BRADESCO S.A., suscita a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que nas razões de pedir menciona contrato expresso, enquanto nos pedidos pleiteia medida admissível somente em caso de ausência de contrato ou acordo, bem como nas razões pleiteia 18% do valor atualizado da causa trabalhada e nos pedidos pleiteia arbitramento em valor compatível com o trabalho realizado.

Sem razão o apelante.

Observa-se dos autos que o pedido da parte autora é certo e determinado, ou seja, pleiteia o arbitramento de honorários pelo trabalho desenvolvido na ação, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração por êxito, não havendo na inicial pedido de honorários de sucumbência.

Assim, a sentença analisou o pedido postulado na inicial.

Logo,
rejeito a preliminar
arguida.-

VOTO - PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de falta de interesse recursal arguida pelo BANCO BRADESCO S.A., em suas contrarrazões, também não prospera.

Isto porque, verifica-se que a parte autora não pretende um valor certo e determinado a título de honorários, mas sim o seu arbitramento judicial, diante da rescisão prematura e unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Assim, se na ação de arbitramento o valor da causa é atribuído por estimativa, não há falar em falta de interesse recursal ao pleitear a majoração do valor.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suma, o apelante BANCO BRADESCO S.A. suscita nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC/15.

Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de ação de cobrança de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato realizada pela instituição financeira, sendo a sentença devidamente fundamentada pela magistrada
a quo
, de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte apelante, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão.

Para fundamentar a sentença, a magistrada observou o disposto no artigo 489, §1o, e seus incisos, do CPC/15; e no artigo 93, IX, da CF, julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo autor/apelado, ou seja, contrariando a pretensão do requerido/apelante, fundamentando adequadamente as razões de decidir.

Como se nota, a sentença se encontra devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“
[...]
2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal,
as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos
(Tema 339/STF).
[...]
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018) (g.n.).

Logo,
rejeito
a prejudicial.-

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso em tela, verifica-se a relação jurídica existente entre as partes, conforme serviços jurídicos prestados pela parte autora nas execuções
no 0000006-89.1995.8.11.0037,
ajuizada na Comarca de Primavera do Leste/MT, em desfavor de VILMAR ANTONIO SAPIECINSKI e CLODOVEU RECH DE BARROS, pela qual se pretendia o recebimento do valor de R$ 148.959,45 (cento e quarenta e oito mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos);
no 0000898-44.2012.8.11.0023
, ajuizada na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, contra EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO e JUCELENE KUNCKEL DE ARAÚJO, em que se pretendia o recebimento do valor de R$ 1.577.248,99 (um milhão quinhentos e setenta e sete mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos);
no 0000971-95.2004.8.11.0055
, ajuizada na Comarca de Tangará da Serra/MT, em desfavor de MADEIREIRA PAULICÉIA LTDA, em que se pretendia o recebimento do valor de R$ 211.887,28 (duzentos e onze mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), e
no 0000374-25.2000.8.11.0037,
ajuizada na Comarca de Primavera do Leste/MT, contra CLÓVIS CADORE e MAURÍCIO CADORE, em que se pretendia o recebimento do valor de R$ 22.651,27 (vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos).

Observa-se que as partes firmaram o “
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
e aditivos na data de 19/02/2016 (ID 213264899), sendo rescindo unilateralmente pela instituição financeira em 19/11/2020 (ID 213272206), e que estabelece cláusulas referente a forma de pagamento dos honorários. Vejamos:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os sérvios prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Cálculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONBITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título: Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse: A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de a irrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor: (i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ: Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(...)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte”.

(...)”

No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor/apelante no curso dos processos judiciais

Ressalta-se ainda, que consta nas minutas que o pedido inaugural da parte autora era o arbitramento de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa nos referidos processos.

Assim, as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título, não havendo, ainda que se falar em arbitramento no percentual de 18% (dezoito por cento), conforme aditivo na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que estabeleceu que “Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”.

Assim, necessário se torna a análise do termo de quitação juntado na contestação.

Ressalta-se que o referido documento foi entabulado em respeito a cláusula 16.2 do contrato, a qual estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Observa-se ainda, que a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, estabelece o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15/06/2020, sendo que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como no caso, seria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), consoante documento de ID 213272202.

Note-se que os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em “Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados conforme art. 85 do CPC/15.

Assim, os honorários devem ser arbitrados, não de acordo com a alínea “a” do contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando em consideração o disposto no artigo 22,
caput
, e o § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Além disso, a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: I – grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma,

embora a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, o autor/apelante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0000006-89.1995.8.11.0037,
em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT, desde
março/2006 a agosto/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 17 peças (ID’s 56399359), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2022, importava em R$ 6.755.326,84 (ID 213272220).

Em consulta no primeiro grau, verifica-se que a execução tem como último andamento petição do Banco Bradesco requerendo a devolução da carta precatória cumprida no juízo deprecante em fevereiro/2023.

Assim, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais em R$ 150.329,00, remunera satisfatoriamente a parte autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0000898-44.2012.8.11.0023
, em trâmite na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, desde
junho/2013 a abril/2019
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 4 peças (ID’s 49073257), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2022, importava em R$ 6.438.338,01 (ID 213272223).

Em consulta no primeiro grau, verifica-se que o Banco Bradesco S.A. requereu a desistência da ação, sendo homologado o pedido de desistência e julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, e § 4o, do CPC/15.

Desse modo, não há falar em fixação de honorários contratuais, em relação a execução no
0000898-44.2012.8.11.0023
.

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0000971-95.2004.8.11.0055
, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra/MT, desde
agosto/2012 a outubro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 15 peças (ID’s 56598680), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2022, importava em R$ 1.440.911,94 (ID 213272225).

Em consulta ao primeiro grau, verifica-se que o último andamento se refere a petição do Banco Bradesco S.A. requerendo a pesquisa de bens em nome da parte devedora em janeiro/2024.

Assim, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais em R$ 21.600,00, remunera satisfatoriamente a parte autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0000374-25.2000.8.11.0037,
em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT, desde
janeiro/2013 a maio/2015
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 8 peças (ID’s 89517702), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2022, importava em R$ 513.604,20 (ID 213272228).

Em consulta no primeiro grau, verifica-se que o último andamento se refere à petição do Banco Bradesco S.A., onde pugna pela retificação do termo de penhora, para constar a penhora do imóvel de matrícula n° 5.734 do Cartório de Registro Imóveis de Poxoréo/MT, ao invés do imóvel de matrícula do CRI de Primavera do Leste (MT), bem como a juntada da atualização da matrícula n° 5.734 do Cartório de Registro Imóveis de Poxoréo/MT.

Assim, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais em R$ 5.100,00, remunera satisfatoriamente a parte autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

No que diz respeito a distribuição do ônus de sucumbência, verifica-se que como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, correta a sentença ao condenar o banco requerido à integralidade do ônus de sucumbência (art. 86 do CPC/15).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do autor para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de arbitrar os honorários contratuais nos

processos:
i)

no 0000006-89.1995.8.11.0037,
em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT,
no importe de R$ 150.329,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento;
ii)

no
0000971-95.2004.8.11.0055
, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra/MT, n
o importe de R$ 21.600,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento e
iii)

no
0000374-25.2000.8.11.0037,
em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT, n
o importe de R$ 5.100,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Por consequência,
nego provimento
ao recurso do banco requerido.

Tendo em vista o arbitramento dos honorários advocatícios em 20% (art. 85, § 2o, do CPC/15), deixo de majorá-lo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024